Tribunal: TJDFT
Processo: 0750016-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0750016-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLEITON REMESSON PEREIRA DA SILVA PACIENTE: CLEITON REMESSON PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Cleiton Remesson Pereira da Silva, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos no 0038849-44.2011.8.07.0015. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, consta que o impetrante cumpre pena unificada de 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime fechado, em razão de quatro condenações pelos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas (duas vezes), já tendo cumprido 07 (sete) anos e 19 (dezenove) dias da reprimenda. O impetrante encaminhou carta manuscrita a esta Corte, questionando a não aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 ao delito de tráfico veiculado na execução no 009124-97.2017.8.07.00015, sob o argumento de que não era reincidente específico na data da condenação (ID 21580281 - Pág. 1/2). É o relatório. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, é possível constar que a presente impetração cuida de mera reiteração do pedido externado nos autos do AgExPe 0714629-68.2020.8.07.0000, ao qual esta Segunda Turma Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo e por unanimidade, negou provimento. De fato, o Juízo da Vara de Execuções Penais, em decisão de 29/04/2020, indeferiu o pedido formulado para aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 em relação ao crime de tráfico referente à execução 0009124-97.2017.8.07.0015 (mov. 51.1 da execução da penal), argumentando, para tanto, que “uma vez que o sentenciado é reincidente na prática de crime hediondo, essa circunstância deve ser estendida a todas a condenações. Logo, deve ser mantida a fração de 3/5 para progressão, que corresponde à previsão do art. 112, inciso VII, da LEP”. (mov. 58.1 da execução penal). Contra a decisão, a Defesa interpôs recurso de agravo (AgExPe 0714629-68.2020.8.07.0000), ao qual esta Segunda Turma Criminal negou provimento, mantendo o indeferimento da aplicação da Lei no 13.964/2019 ao crime de tráfico veiculado na execução 0009124-97.2017.8.07.0015. Na ocasião, o eminente Relator apreciou expressamente a alegação do sentenciado de que não era reincidente específico na data da condenação, mas salientou que o caráter pessoal da reincidência na fase da execução penal alcança a integralidade da pena, mesmo quando o sentenciado venha a seja primário no momento de sua primeira condenação. Eis o teor da ementa do julgado: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. INCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA. TOTALIDADE DA EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DO ARTIGO 112, IV, DA LEI 13.964/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na fase de Execução, deve-se considerar a reincidência como circunstância pessoal do apenado visando embasar a progressão de pena, tendo em vista que, distinguem-se, para tanto, os condenados primários e os reincidentes, e tal situação influencia diretamente no cálculo dos benefícios executórios. 2. “A condição de reincidente é de caráter pessoal do condenado, e não específico de cada condenação, de modo que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas, e não apenas a partir da condenação em que tal condição foi constatada.” (Acórdão 1230365, 07232542820198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. “Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal.” (AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019) 4. Em que pese no primeiro crime de tráfico de drogas cometido pelo apenado ele não ser reincidente específico, tendo posteriormente cometido novo crime hediondo, torna-se reincidente específico em delitos dessa natureza. Dessa forma, não é possível acolher o pedido de aplicação retroativa do art. 112, IV, da Lei no 13.964/2019 em relação ao crime de tráfico de drogas, execução no 0038849-44.2011.8.07.0015 (ação penal no 0009124-97.2017.8.07.0015). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.” (Acórdão 1294659, 07146296820208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a questão referente à aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 ao delito de tráfico veiculado na execução no 009124-97.2017.8.07.00015 já foi examinada, em sede de cognição exauriente, no recurso cabível por esta Corte, estando preclusa. Inviável, portanto, novo reexame do tema. Assim, diante da reiteração de idêntico pedido, já apreciado por decisão transitada em julgado, a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente a presente petição, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador